Tribunal: CARF
Processo: 18050.003811/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
As normas que regem o processo administrativo fiscal concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em duas instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento do direito de defesa. Todavia, quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Sobre o pró-labore pago a sócio de pessoa jurídica, considerado contribuinte individual pela legislação, incide contribuição previdenciária, cabendo à empresa arrecadar o tributo devido pelo segurado e recolhê-lo conjuntamente com a contribuição a seu cargo na data estabelecida nas normas correlatas.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003811/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.835 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CEREALISTA RECONCAVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. SUPERAÇÃO.
MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
As normas que regem o processo administrativo fiscal concedem ao
contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em duas
instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento do
direito de defesa. Todavia, quando puder decidir o mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Sobre o pró-labore pago a sócio de pessoa jurídica, considerado contribuinte
individual pela legislação, incide contribuição previdenciária, cabendo à
empresa arrecadar o tributo devido pelo segurado e recolhê-lo conjuntamente
com a contribuição a seu cargo na data estabelecida nas normas correlatas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003811/2008-06
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para ser considerado, na competência 11/2004, o valor
comprovadamente recolhido de R$ 4.210,45, referente a “outras entidades”.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 325/331) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
303/311, que julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD no 37.056.291-
7, consolidada em 4/12/2006, no montante de R$ 22.343,79, já incluídos multa e juros (fls.
02/63), acompanhado do Relatório da NFLD (fls. 67/73), referente às contribuições sociais
devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social, ao pagamento de benefícios concedidos em
razão do grau de incidência trabalho - GILRAT (antigo SAT) - e às entidades e fundos
(terceiros) FNDE (salário educação), INCRA, SESC, SEBRAE, nas competências de 01/2000 à
10/2005, cujos fatos geradores foram apurados exclusivamente a partir dos valores declarados
em GFIP pela empresa fiscalizada.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 304/305):
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad n° 37.056.291-7, lavrado em 05/12/2006,
com fito de constituir o crédito tributário correspondente a contribuições sociais para a
Seguridade Social, correspondente à cota da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, sobre os valores
pagos a segurados empregados, relativamente a serviços que lhe foram prestados.
Conforme consta no Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento (fls.66 a 72), as
contribuições apuradas no procedimento fiscal são destinadas à Seguridade Social, ao
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

pagamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), antigo SAT, e a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), atinentes às competências de 01/2000 a 10/2005, no
valor de R$ 13.742,55 (treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco
centavos) acrescidos de multa e juros.
Informa o mencionado Relatório Fiscal que, por se tratar de ação fiscal específica que
objetiva a verificação e cobrança de eventuais divergências entre os valores declarados
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e os
efetivamente recolhidos, os fatos geradores das contribuições sociais apurados foram
aqueles declarados em GFIP pela empresa fiscalizada.
Para a apuração dos fatos geradores, foi criado o levantamento FPG - Folha de
Pagamento Declarada em GFIP.
As contribuições patronais ora questionadas abrangem àquelas incidentes sobre a folha
de pagamento dos segurados empregados que lhe prestam serviços, na forma do art. 22,
inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991, a contribuição para o custeio dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - Gilrat, sobre o total das remunerações pagas devidas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e a contribuintes individuais,
consoante art. 22, incisos II e III, da Lei n° 8.212, de 1991, e àquelas destinadas a
Outras Entidades e Fundos (Terceiros): Salário-educação: 2,5%; Incra: 0,2%; Senac:
1,0%; Sesc: 1,5%; Sebrae: 0,6%.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/01/2007 (AR de fl. 155) e
apresentou sua impugnação (fls. 162/169), acompanhada de documentos (fls. 170/280), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 305/307):
(...)
O contribuinte tomou ciência do lançamento, em 16/01/2007, por via portal, com aviso
de recebimento - AR (fl.154), e apresentou impugnação, em 31/01/2007, protocolizada
sob o n° 35013.000403/2007-79, alegando, em síntese, o seguinte (fls. 160 a 167):
Com relação às competências 02, 07, 11/2000, 05 e 13/2001, o contribuinte afirma
haver erro por parte da Auditoria Fiscal quanto a base de cálculo, sendo esta diferente
da base de cálculo utilizada pela empresa, devendo o órgão arrecadador corrigir os erros
apontados para constatar que a empresa não deve valores em relação a estas
competências.
Prosseguindo seu arrazoado, o contribuinte alega o seguinte:
Com relação à competência 10/2003 afirma que nos cálculos efetuados pelo auditor não
consta a licença maternidade, salário família e compensações de valores pagos a maior
no mês anterior. Mais uma vez o auditor somou o valor de Pró-labore com o valor da
folha de pagamento, o que provoca diferenças.
Afirma que a fiscalização apurou como devido o montante de R$ 931,16. Entretanto as
informações constantes em GFIP não estavam corretas, com relação a esta competência,
o que foi corrigido.
Alega que, com as informações corretas, a empresa deveria recolher o montante de R$
21.082,87, mas recolheu R$ 21.698,56, o que fez nascer um crédito para empresa no
valor de R$ 615,69 e na competência 11/2003 deduziu desse valor o montante de R$
576,00, pois à época, ao deduzir o salário maternidade que seria de R$ 700,91, deduziu-
se apenas o valor R$ 661,25, provocando a diferença, faltando deduzir o montante de
R$ 39,69 centavos.
Ressalta que, em razão do crédito apurado, requer a restituição do montante
correspondente ao pagamento a maior, devidamente atualizado com os mesmos índices
utilizados pela previdência para cobranças das suas contribuições.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

Na competência 11/2003 afirma que a base de cálculo utilizada pela fiscalização foi a
mesma utilizada pela empresa. Ocorre que, ao apurar as contribuições, não foram
deduzidos salário família, salário maternidade e a compensação de valores pagos a
maior no mês anterior, conforme documentos em anexo, o que gerou a diferença de R$
1.740,46.
Verificando-se os cálculos corretos, em anexo, fazendo-se as deduções devidas,
constata-se que o valor correto para pagamento seria R$ 19.500,58 e a empresa efetuou
o pagamento de R$ 19.897,16, gerando um crédito a seu favor no valor de R$ 396,59
(requerendo, também, a restituição deste valor).
Com relação à competência 12/2003, visto a ausência de informação em GFIP, o auditor
não considerou a dedução referente ao salário maternidade, no valor de R$ 914,00, nem
o valor a título de pró-labore, conforme tabela acostada aos autos (ressaltando que tem
um crédito no valor de R$ 110, 94, devendo ser restituído devidamente atualizado).
No que diz respeito à competência 13/2003, constatou-se a existência de erro de cálculo
tanto da empresa quanto do órgão arrecadador. A base de cálculo utilizada é a mesma
para ambos. Ocorre que a empresa deduziu o valor de R$ 862,26 a título de salário
maternidade, quando deveria ter descontado o valor de R$ 228, 49, referentes a 3/12
avos. Por sua vez, o auditor ao apurar as contribuições, não deduziu o valor de R$
228,49, o que gerou o débito para a empresa no montante de R$ 862,26, quando o
correto deveria ser R$ 633,77 (cálculo planilha em anexo), ao tempo em que requer a
retificação dos cálculos para apuração correta do valor efetivamente devido.
O contribuinte alega que, com relação à competência 01/2004, deduziu-se o valor de R$
1.558,46 da GPS relativo ao salário família e salário maternidade, dados que não
constavam na GFIP, mas que já passaram a constar, conforme documentação em anexo.
Ocorre que o valor correto a deduzir a este título seria R$ 1.640,20 e apurando-se o
valor correto e considerando o valor recolhido pela empresa, verifica-se que há um
débito de R$ 58,16 e não o valor lançado. Requer a correção dos erros apontados para
apuração correta do valor efetivamente devido.
Na competência 11/2004 o contribuinte alega ser a base de cálculo utilizada pelo INSS
diferente da utilizada pela empresa, visto não levar em conta as rescisões trabalhistas,
conforme detalhamento em anexo, ressaltando que o erro cometido pelo fiscal nessa
competência é evidente, posto que o mesmo registra na sua apuração de débito que a
empresa pagou a quantia de R$ 19.008,34, quando a GPS comprova que nesta
competência o valor pago foi de R$ 24.250,98.
Observa-se que a empresa deduziu os valores não descontados a título de salário
maternidade dos meses de maio a novembro de 2004, conforme detalhamento em
anexo, não restando débito nem crédito nesta competência.
Afirma o contribuinte que o valor lançado na competência 12/2004 não está correto,
pois a base cálculo utilizada não considerou as rescisões, conforme detalhamento em
anexo. Houve também a compensação do valor de R$ 116,00 pago a maior no mês
10/2004. No mês 10 utilizou-se a base cálculo para terceiros somando a retirada pró-
labore, erro que foi constatado pela empresa e corrigido nesta competência. Assim, não
há débito nem crédito, conforme planilha em anexo.
Com relação à competência 13/2004, a empresa alega que a base de cálculo utilizada
pelo INSS é a mesma utilizada pela empresa e que o valor apurado corresponde,
conforme cálculo em anexo. Entretanto, não foi deduzido o salário maternidade, deve
ser corrigido este erro, ou seja, deduzir do valor apurado, o valor correspondente ao
salário maternidade, salientando que não há valores pagos a maior ou menor nesta
competência.
Discorrendo a respeito do lançamento atinente à competência 07/2005, a empresa
notificada afirma que o valor deduzido a título de salário família foi de R$ 1.150,68,
quando o correto deveria ser de R$ 1.237,16. No entanto, confrontando o valor devido
com o valor pago, verifica-se que há um débito de R$ 22,80 e não o de R$ 108,88,
devendo ser corrigido este erro.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

Por fim, requer a correção dos erros apontados, acolhendo os argumentos esposados,
devendo a empresa ser restituída do montante correspondente aos pagamentos efetuados
a maior, devendo os valores serem restituídos atualizados com os mesmos índices
utilizados pela previdência social para as cobranças de suas contribuições; se porventura
existir diferenças a serem pagas pela empresa, requer nesta oportunidade, que sejam
compensados com os valores a serem restituídos a empresa em razão de recolhimento a
maior decorrente de evidente erro de cálculo.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 15 de junho de 2011, no acórdão no 15-
27.456 (fls. 303/311), julgou a impugnação improcedente, mantendo em parte o crédito
tributário, uma vez que as competências de 02/2000 a 13/2001, por terem sido abarcadas pela
decadência nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, foram excluídas da tributação, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 303):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/07/2005
CUSTEIO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais para a Seguridade
Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço, bem como as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as mesmas bases de
cálculo.
HOMOLOGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
Nos casos de lançamento por homologação , se a lei não fixar prazo para sua efetivação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/07/2005
CUSTEIO. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
São devidas as contribuições sociais desainadas à Outras Entidades e Fundos
(Terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 21/06/2012 (AR de fls.
320 e 399) e interpôs recurso voluntário em 20/07/2012 (fls. 325/331), acompanhado de
documentos (fls. 332/396), alegando o que segue:
(...)
NÃO MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO DA COMPETÊNCIA 11/2004,
EMBORA FOSSE MATÉRIA DO RECURSO E CONSTASSE NO RELATÓRIO
ELABORADO PELA RELATORA.
Embora nesta competência a relatora faça referência) em seu relatório, especificamente
nos parágrafos 4o e 5o , desta competência, em seu voto não faz referência a esta
competência ,ou seja, não se pronunciou sobre este ponto, salientando que nesta
competência HÁ UM ERRO GROSSEIRO DO AGENTE FISCALIZADOR.
Conforme se observa da GPS de fls. 215/216 do processo, o pagamento efetuado foi
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

de R$ 24.250,98. Deste valor, R$4.210,45 refere-se a valores de outras entidades,
vindo este valor de forma destacada na GPS, como se observa do documento. Como
então pode ignorar o pagamento total da guia e o valor destinado para outras entidades
se o valor pago foi R$ 24.250,98 e não o valor de R$ 19.008,34. Nos cálculos
elaborados pela RFB, cobra-se o valor de outras entidades, ignorando o valor pago na
GPS. A cobrança devidamente autenticado pelo banco, não podendo a autoridade
julgadora ignorar o pagamento está o pagamento, devendo se pronunciar esta
competência, o que não aconteceu no julgamento do acórdão.
Vale ressaltar que na referida GPS houve o desconto da licença maternidade relacionada
a Edna de Souza e Maria Auxiliadora de Souza Santos dos meses anteriores, conforme
detalhado da guia. Embora a recorrente tenha informado que estas funcionárias estavam
gozo de Licença maternidade na GFIP, não houve desconto na GPS dos respectivos
valores, o que ocorreu na competência 11/2004, salientando que a soma dos valores não
ultrapassa o limite permitido por lei para dedução. Aproveita a oportunidade e junta e
GFIP e GPS para comprovar que não houve a dedução nos meses devidos, o que só
ocorreu em 11/2004.
DAS DEMAIS COMPETÊNCIAS
O órgão julgador não acatou a defesa no item relacionado a licença maternidade e
salário família, sob o argumento de ausência de documentação suporte das mencionadas
informações, já que a recorrente enviou GFIP em janeiro de 2007 com relação a
deduções destas parcelas. No entanto, o acórdão não faz menção quais seriam estes
documentos, uma vez que o salário maternidade é devidamente informado na GFIP.
Salienta que junta nesta oportunidade os documentos que embasam a retificação
da GFIP e as deduções respectivas nas GPS. Quanto ao salário família, os
documentos exigidos do trabalhador para recebimento de tal benefício foram
devidamente analisado pelo auditor, não havendo justificativa para que os mesmos
fossem juntados a defesa, apesar do acórdão não fazer referência expressa se esse foi o
motivo do indeferimento, já que apenas a relatora transcreveu a lei, sem contudo
apontar qual dispositivo da lei a empresa teria violado, o que dificulta a defesa ora aqui
apresentada ,já que não é possível atacar os pontos do acórdão, quando o mesmo não
deixa claro que documentos eram estes que não constaram na defesa que seria
imprescindíveis para o julgamento do feito.
Assim, juntará a defesa os documentos relativos a licença maternidade de modo esta
turma julgadora rever a decisão anterior.
Verifica-se também que em relação ao Pró-labore o auditor utilizou o mesmo como base
para cálculo de demais verbas, quando o correto é que o mesmo seja utilizado para
cálculo de empresa, a base de 20% e segurados, não incidindo sobre SAT/RAT e
terceiros.
COMPETÊNCIA 10/2003
Nos cálculos efetuados pelo auditor não consta a licença maternidade, salário família e
compensações de valores pagos a maior no mês anterior. Mais uma vez o auditor somou
o valor de Pró-labore com o valor da folha de pagamento, o que provoca diferenças.
Aqui o auditor não observou que o pró-labore não pode ser considerado para
cálculo de RAT/SAT e terceiros, razão porque gerou diferenças.
A fiscalização apurou como devido o montante de R$ 939,16. Sucede que as
informações corretas relativos ao INSS da empresa não estavam informadas no GFIP na
competência relativa a este mês. O auditor, quando da sua visita, orientou a empresa a
corrigir as informações, enviando a GFIP correta, o que foi feito em janeiro de 2007.
Segue em anexo, certidão de nascimento da criança e atestado de licença. O valor do
salário maternidade consta na GFIP retificadora, não havendo razão para não ter sido
acatado pelo órgão julgador, uma vez que estas informações são todas informatizadas e
servem para o cálculo, bem como recolhimento de FGTS.
Com as informações corretas a empresa deveria recolher o montante de R$ 21.082,87,
mas recolheu R$ 21.698,56, o que fez nascer um crédito para empresa no Valor de R$
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

615,69. Na competência de 11/2003 deduziu-se desse valor o montante de R$ 576,00,
pois à época, ao deduzir o salário maternidade que seria de R$ 700,91, deduziu-se
apenas o valor R$ 661,25, provocando a diferença. Assim, a empresa ainda falta deduzir
o montante de R$ 39,69 centavos
Em razão do crédito apurado, a empresa requer a restituição correspondente ao
pagamento a maior, devidamente atualizado índices utilizados pela previdência para
cobranças das suas contribuições.
COMPETÊNCIA MÊS 11/2003
Verifica-se nessa competência que a base de cálculo utilizada pelo INSS foi a mesma
utilizada pela empresa. Ocorre que o auditor, ao apurar as contribuições, não deduziu o
valor de salário família, salário maternidade e a compensação de valores pagos a maior
no mês anterior, conforme documentos em anexo, o que gerou a diferença de R$
1.740,46, que ele entende que seja débito.
Se verificarmos os cálculos corretos, constantes no recurso originário, fazendo as
deduções devidas, constataremos que os valores corretos para pagamento seriam na
ordem de R$ 19.500,58. Ocorre que a empresa, efetuou o pagamento de R$ 19.897,16,
gerando um crédito em favor da empresa de R$ 396,59.
Assim, em razão do crédito apurado, requer a restituição do montante correspondente ao
pagamento a maior, devidamente atualizado com os mesmos índices utilizados pela
previdência social para as cobranças do suas contribuições.
Vale destacar, conforme já informado, que junta os documentos comprobatórios do
salário maternidade e família.
Competência 12/2003
Verifica-se que nesta competência que em razão da ausência de informação de GFIP, o
auditor não considerou a dedução referente ao salário valor de R$ 914,00. O auditor
também não considerou o valor a título de Pró-labore para elaboração dos cálculos,
conforme planilha anexa a defesa originária.
Com base nos dados corretos, verifica-se que a Cerealista Recôncavo, em verdade, tem
um crédito de R$ 110,00, devendo o INSS restituir este valor que foi pago a maior,
devidamente atualizado com os mesmo índices utilizados pela previdência social para
cobrança de suas contribuições.
COMPETÊNCIA 13/2003
Verifica-se em relação a esta competência QUE HÁ ERRO DE CALCULO TANTO
DA EMPRESA QUANTO DO INSS.
A base de cálculo utilizada é a mesma para ambos. Ocorre que a empresa deduziu o
valor de R$ 862,26 a título de salário maternidade, quando deveria ter descontado o
valor de R$ 228, 49, referentes a 3/12 avos. Por sua vez, o auditor a apurar as
contribuições, não deduziu o valor de R$ 228,49, o que gerou o débito para a empresa
no montante de R$ 862,26, quando o correto deveria ser R$ 633,77, conforme cálculos
em anexo.
Assim, em relação a esta competência, requer a retificação dos cálculos para apuração
correta do valor efetivamente devido.
Competência 01/2004
Verifica-se que em relação a esta competência deduziu-se o valor de R$ 1.558,46do
GPS relativo ao salário família e salário maternidade, dados que não constavam na
GFIP, mas que já passaram a constar, conforme documentação em anexo. Ocorre que o
valor correto a deduzir a este título seria R$ 1.640,20. Apurando-se o valor correto a
título de INSS e o valor recolhido pela empresa, verifica-se que há um débito de R$
58,16 e não o valor informado pelo INSS.
Assim, requer a correção dos erros apontados para apuração correta do valor
efetivamente devido pela empresa.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

Competência 12/2004
O Valor apurado pelo INSS não está correto, pois a base de calculo utilizada não
considerou as rescisões, conforme detalhado na defesa originária, que ora se reitera.
Houve também a compensação do valor de R$ 116,00 pago a maior no mês de 10/2004.
No mês 10 utilizou-se a base de cálculo de terceiros somando a retirada pró-labore, erro
que foi constado pela empresa e corrigido nesta competência.
Aqui não há débito, tampouco crédito.
COMPETÊNCIA 13/2004
A base de cálculo utilizada pelo INSS é a mesma utilizada pela empresa. O valor
apurado pelo INSS corresponde, conforme cálculo em anexo, é a dedução do salário
maternidade, documento em anexo, que não foi utilizada pelo auditor da previdência.
Conforme já informado, os documentos da licença estão aqui em anexo.
Assim, deve o INSS corrigir o erro apontado e deduzir do valor apurado, o valor
correspondente ao salário maternidade.
Não há valores pagos a maior ou menor nesse caso.
COMPETÊNCIA 07/2005
Verifica-se em relação a esta competência que o valor deduzido a título de salário
família foi de R$ 1.150,68, quando o correto deveria ser de R$ 1.237,16. Mas
verificando o valor efetivamente devido com o valor pago, nota-se que há um débito de
R$ 22,80 e não o de R$ 108,88.
Assim, requer a correção dos erros apontados para apuração correta do valor
efetivamente devido.
PEDIDO
A Cerealista Recôncavo requer a correção dos erros apontados, acolhendo em sua
totalidade os argumentos aqui esposados, devendo a empresa ser restituída no montante
correspondente aos pagamentos efetuados a maior, conforme fundamentação supra,
devendo os valores a serem restituídos serem atualizados com os mesmos índices
utilizados pela previdência social para as cobranças de suas contribuições.
Se porventura existir diferenças a serem pagas pela empresa, requer nesta oportunidade,
que sejam compensados com os valores a serem restituídos a empresa em razão de
recolhimento a maior decorrente de evidente erro de cálculo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado em relação às competências
remanescentes do lançamento (10/2003, 11/2003, 12/2003, 13/2003, 1/2004, 12/2004, 13/2004 e
07/2005), o contribuinte basicamente repisa os mesmos argumentos da impugnação, insurgindo-
se contra a decisão de primeira instância, apresentando as seguintes razões:
i) Embora faça referencia, a decisão não se pronunciou em relação à
competência 11/2004.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

ii) O órgão julgador não acatou os argumentos de defesa quanto à licença
maternidade e salário família sob o fundamento de ausência de documentação
suporte, motivo pelo qual junta os documentos que embasaram a retificação da
GFIP e as deduções respectivas nas GPS.
iii) Não foram consideradas as compensações de valores pagos a maior em meses
anteriores e
iv) o auditor utilizou o pró-labore como base para o cálculo de demais verbas,
quando o correto é que o mesmo seja utilizado para o cálculo da empresa, a
base de 20% e segurados, não incidindo sobre SAT/RAT e terceiros.
Por estes pressupostos, pugna o Recorrente o acolhimento do recurso e a
restituição do montante correspondente aos pagamentos efetuados a maior, atualizados pelos
mesmos índices utilizados para a cobrança das contribuições previdenciárias.
Competência 11/2004
De início o Recorrente sustenta:
i)
Que a decisão recorrida não se manifestou sobre a competência 11/2004.
ii)
Ter havido erro grosseiro do agente fiscalizador ao não considerar o valor
de R$ 4.210,45 referente a outras entidades e
iii)
Na referida GPS houve o desconto da licença maternidade relacionada a
Edna de Souza e Maria Auxiliadora de Souza Santos de meses anteriores,
conforme detalhado na guia. Embora a recorrente tenha informado que
estas funcionárias estavam em gozo de licença maternidade na GFIP, não
houve desconto na GPS dos respectivos valores, o que ocorreu na
competência 11/2004, salienta que a soma dos valores não ultrapassa o
limite permitido por lei para dedução. Aproveita a oportunidade e junta e
GFIP e GPS para comprovar que não houve a dedução nos meses devidos,
o que só ocorreu em 11/2004.
O Recorrente aduziu que em virtude de não ter sido apreciado pela autoridade
julgadora de primeira instância os argumentos trazidos na impugnação em relação à competência
11/2004, em especial no que diz respeito ao fato da fiscalização não ter considerado o valor
recolhido a título de “outras entidades”, acarretou o cerceamento de defesa e possível nulidade
da decisão com base na disposição contida no § 2o do artigo 59 de Decreto no 70.235 de 1972.
A princípio, vejamos o que dispõe o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (grifos nossos)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

Consoante disposição contida no § 3o acima reproduzido, a nulidade é afastada
quando a autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, como é o caso
dos presentes autos em relação ao fato de não ter sido considerado o valor de R$ 4.210,45, a
título de “outras entidades”, recolhido na competência 11/2004.
Segundo orientações constantes nas fls. 13/14 do MANUAL DA GFIP/SEFIP
PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4 - ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES - Versão 8.4 – 30/07/20211, é o seguinte o prazo para recolhimento à
Previdência Social:
(...)
6.2 - Prazo de recolhimento à Previdência Social
O recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser efetuado em documento de
arrecadação da Previdência – GPS – no mês seguinte ao da ocorrência do seu fato
gerador até:
o dia 02 (dois):
- para as empresas em geral e nos casos de Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e
Dissídio Coletivo, para as competências anteriores a janeiro de 2007;
- no caso de reclamatória trabalhista, para as competências anteriores a novembro de
2008.
o dia 10 (dez):
- para as empresas em geral e nos casos de Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e
Dissídio Coletivo para as competências de janeiro de 2007 a outubro de 2008;
- no caso de reclamatória trabalhista a partir da competência novembro de 2008.
o dia 15 (quinze):
- para os contribuintes individuais, empregadores domésticos, segurados facultativos e
cooperativas de trabalho, em relação à contribuição a cargo dos segurados cooperados.
- para as cooperativas de trabalho, em relação à contribuição a cargo dos segurados
cooperados para as competências de janeiro de 2007 a outubro de 2008.
o dia 20 (vinte):
- para as empresas em geral, cooperativas de trabalho, em relação à contribuição a cargo
dos segurados cooperados e nos casos de Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e
Dissídio Coletivo a partir da competência novembro de 2008.
Caso não haja expediente bancário nos dias de vencimento, o recolhimento pode
ser efetuado até o dia de expediente bancário imediatamente posterior.
As contribuições previdenciárias referentes à competência 13 devem ser recolhidas até o
dia 20/12 do ano a que se refere a competência.
O recolhimento da contribuição à Previdência Social após o prazo legal implica
acréscimo de juros e multa.
A GPS gerada pelo SEFIP sem os acréscimos legais, quando gerada após o prazo legal,
deve ser descartada. Para gerar a GPS corretamente com os devidos acréscimos, o
contribuinte deve acessar o Sistema de Acréscimos Legais (SAL) disponível no sítio da
RFB
na
Internet,
no
endereço
eletrônico:
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml.
(...)

1 Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/manual-do-
sefip-gfip/manual-gfip
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

No caso em apreço, conforme se depreende das cópias dos documentos anexos
nas fls. 12, 30 e 222, reproduzidas a seguir, conclui-se ser pertinente a insurgência do
contribuinte no tocante ao fato de não ter sido considerado o valor de R$ 4.210,45
correspondente ao valor de “outras entidades”.
Apesar do recolhimento ter sido efetuado no dia 02/12/2004, conforme
informação constante no RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fl. 30), o valor de R$
4.210,45 referente “outras entidades” foi considerado como ATM/Juros/Multa e desse modo foi
acatado como total líquido apenas o valor do INSS de R$ 20.040,53.
a) SEFIP (fl. 96)

b) DAD – Discriminativo Analítico de Débito (fl. 12):

c) RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fl. 30):
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

d) GPS (fl. 222):

Em virtude dessas considerações, assiste razão ao contribuinte neste ponto, de
modo que deve ser excluído da tributação o valor de R$ 4.102,45 referente “Outras Entidades
(Terceiros)”.
No que diz respeito aos descontos da licença maternidade relacionados a Edna de
Souza e Maria Auxiliadora de Souza Santos correspondente aos meses anteriores, para
comprovar suas alegações o contribuinte colacionou aos autos cópias das certidões de
nascimento e atestados médicos das referidas empregadas (fls. 357/360) e das GFIP e GPS das
competências 05/2004 a 11/2004 (fls. 361/396).
Conforme depreende-se do DAD – Discriminativo Analítico de Débito (fl. 12) e
do RL – Relatório de Lançamentos (fls. 24/25), cujas telas seguem reproduzidas abaixo, ainda
que a empresa não tenha deduzido os valores referentes ao salário-maternidade e salário família
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

informados em GFIP quando do recolhimento da GPS, a fiscalização considerou tais valores nas
respectivas competências.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

Ao ensejo da conclusão desse item, tendo em vista a pertinência da alegação do
contribuinte, deve ser considerado o valor comprovadamente recolhido a título de “outras
entidades”, na competência 11/2004, no valor de R$ 4.210,45.
Competências 10/2003, 11/2003, 12/2003, 13/2003, 1/2004, 12/2004, 13/2004 e 07/2005
Nas referidas competências o contribuinte sustenta que a auditoria não considerou
a licença maternidade, salário família e compensações de valores pagos a maior em meses
anteriores por não constarem das GFIP. Afirma, ainda, que a inclusão de pró-labore com o valor
da folha de pagamento promoveu diferenças.
Em decorrência desses fatos, aponta ter recolhido valores a maior e requer as
restituições devidamente atualizadas com os mesmos índices utilizados pela previdência social
na cobrança das suas contribuições.
Cumpre inicialmente salientar que o pró-labore corresponde à remuneração do
sócio por serviços prestados à empresa e é através dele que o empresário pode contribuir para a
previdência social.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

Por se tratar de remuneração paga ou creditada por serviços prestados pelo sócio,
nos termos da legislação e demais atos normativos vigentes, deve compor a folha de pagamento
da empresa (artigo 225, § 9o e incisos I e II do Decreto no 3.048 de 1999) e também está sujeito à
contribuição para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (artigo 22,
inciso II da lei no 8.212 de 1991) e às contribuições devidas à terceiros.
Considerando que no recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, não trazendo a colação documentos comprobatórios capazes de
elidir o lançamento efetuado e atentando para a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Anexo II do
RICARF2, com redação dada pela Portaria MF no 329 de 2017, por concordar com os
fundamentos da decisão recorrida, utilizo-os como razões de decidir no presente recurso,
mediante a reprodução do seu inteiro teor no que diz respeito às questões meritórias das
competências não abarcadas pela decadência (fls. 308/311):
(...)
É imperioso ressaltar que o lançamento sob julgamento teve por objetivo a verificação e
cobrança de eventuais divergências entre os valores declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e os efetivamente
recolhidos.
Analisando as GFIP constantes nos sistemas informatizados deste órgão na data do
lançamento não há informação de dedução do salário-maternidade. Outrossim, o
contribuinte não acostou aos autos nenhum documento para justificar as deduções
informadas nas GFIP enviadas em janeiro/2007, ou seja, posterior ao encerramento da
fiscalização. Deste modo, por falta de documentação suporte das mencionadas
informações, não poderão ser acatadas as alegações atinentes ao mencionado salário-
maternidade.
Reafirmando, os valores lançados forma diferenças existentes entre GFIP e GPS
existentes nos sistemas informatizados na época do lançamento, sendo que, com relação
às competências 10/2003, 11/2003 e 01/2004, não há informação de dedução dos
salário-família e na competência 07/2005 a dedução do referido salário-família
corresponde à R$1.150,68.
Em janeiro/2007, o contribuinte enviou novas GFIP contendo informações de deduções
do citado salário-família. Conduto (sic), não observou o disposto no Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, em seu art. 84, caput e
parágrafos, acostando aos autos a documentação comprobatória das informações
prestadas.
Decreto n° 3.048/1999 (RPS).
(...)
Art.84. O pagamento do salário-família será devido a partir da data da
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao
equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação
obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de freqüência à
escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade. (Redação dada
pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/1999)

2 Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

§1°A empresa deverá conservar, durante dez anos, os comprovantes dos
pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, conforme o disposto no §7°
do art. 225. (Parágrafo remunerado pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/1999)
§2°Se o segurado não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a
comprovação de freqüência escolar do filho ou equiparado, nas datas definidas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o beneficio do salário-família será
suspenso, até que a documentação seja apresentada. (Parágrafo acrescentado pelo
Decreto n°3.265, de 29/11/1999)
§3°Não é devido salário-família no período entre a suspensão do beneficio
motivada pela falta de comprovação da freqüência escolar e o seu reativamento,
salvo se provada a freqüência escolar regular no período. (Parágrafo
acrescentado pelo Decreto n° 3.265, de 29/11/1999)
§4°A comprovação de freqüência escolar será feita mediante apresentação de
documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do
aluno, onde consta o registro de freqüência regular ou de atestado do
estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e
freqüência escolar do aluno. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto n° 3.265, de
29/11/1999).
É imperioso ressaltar que, uma vez atendidas as condições previstas no art. 89 da Lei n°
8.212, de 24/07/1991, permite-se a compensação diretamente pelo contribuinte,
independentemente de autorização administrativa ou judicial, assumindo ele a
responsabilidade e sujeitando-se a posterior confirmação da autoridade fiscal, a qual
poderá homologar ou glosar e lançar os valores compensados em desconformidade com
a legislação.
Entretanto, para demonstrar o direito à compensação, a empresa deve informar esse
valor no campo próprio da GFIP, conforme determina o § 2o do artigo 203 da Instrução
Normativa IN/SRP n° 03, de 14/07/2005, abaixo transcrito, o qual manteve a mesma
redação do § 2o do art. 203 da IN INSS/DC n° 100 de 18/12/2003:
Instrução Normativa IN/SRP n° 03/2005(...)
Art. 194. A compensação, observada a prescrição estabelecida no art. 218, não
deverá ser superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à
Previdência Social, em cada competência, independentemente da data do
recolhimento, e de acordo com as seguintes disposições:
(...)
§ 2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na
competência de sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP.
Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003(...)
Art. 203. A compensação, observada a prescrição estabelecida no art. 227, não
deverá ser superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à
Previdência Social, em cada competência, independentemente da data do
recolhimento, e de acordo com as seguintes disposições:
(...)
§ 2° O valor total a ser compensado deverá ser informado na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social (GFIP), na competência de sua efetivação, conforme previsto
no Manual da GFIP.
O lançamento sob julgamento foi feito com base nas informações prestadas pelo
contribuinte, através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências lançadas não há
informação em GFIP da existência de compensação (fls.290 a 294). O contribuinte, em
01/2007, retificou GFIP incluindo compensação e alega, em sua peça de impugnação,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

que ao apurar as contribuições, não se deduziu o valor de valores atinentes à
compensação de pagamentos feitos a maior no mês anterior, alegando anexar
documentos. Ocorre que o contribuinte não acostou aos autos a documentação suporte
destinada à verificação da regularidade da compensação efetuada.
O contribuinte alega que a auditoria somou o valor de Pró-labore com o valor da folha
de pagamento, provocando a diferenças que motivou o lançamento. Entretanto vejamos
o que discorre a legislação a respeito do tema.
Lei n°8.212/1991. (...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social.
Decreto n°3.048/1999 - RPS(...)
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n°
3.265, de 29/11/1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Por seu turno, pró-labore são os valores retirados pelos sócios de uma empresa em
pagamento de serviços. Analisando o disposto na legislação acima (incisos I e II do
parágrafo 9o do art. 225), constata-se a evidência de que o pró-labore deve está
escriturado em folha de pagamento.
O contribuinte alega que o valor da dedução do salário-família na competência 07/2005
foi lançado como sendo R$1.150,68 quando o correto deveria ter sido de R$ 1.237,16.
Ocorre que na GFIP da época do lançamento consta como dedução do salário-família o
valor de R$1.150,68 (fl.294) e não há GFIP retificadora para esta competência
antecedente ao período da ação fiscal, o que contraria a legislação norte do
procedimento.
Finalmente, tendo em vista que o lançamento encontra-se em consonância com os
ditames da legislação que rege a matéria e não tendo o contribuinte trazido aos autos
argumento ou documento hábil a elidir o lançamento, deve ser mantido o Crédito
Tributário.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

 Nas GFIP constantes nos sistemas informatizados, na data do lançamento não
há informação de dedução do salário-maternidade. Outrossim, o contribuinte
não acostou aos autos nenhum documento para justificar as deduções
informadas nas GFIP enviadas em janeiro/2007, ou seja, posterior ao
encerramento da fiscalização. Deste modo, por falta de documentação suporte
das mencionadas informações, não poderão ser acatadas as alegações atinentes
ao mencionado salário-maternidade.
 Nas competências 10/2003, 11/2003 e 01/2004 não há informação de dedução
dos salário-família e na competência 07/2005 a dedução do referido salário-
família corresponde à R$ 1.150,68.
 Em janeiro/2007 o contribuinte enviou novas GFIP contendo informações de
deduções do salário-família, contudo não acostou aos autos a documentação
comprobatória das informações prestadas, deixando de observar o disposto no
artigo 84, caput e parágrafos do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999.
 Atendidas as condições previstas no artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991,
permite-se a compensação diretamente pelo contribuinte, independentemente
de autorização administrativa ou judicial, assumindo ele a responsabilidade e
sujeitando-se a posterior confirmação da autoridade fiscal, a qual poderá
homologar ou glosar e lançar os valores compensados em desconformidade
com a legislação.
 Para demonstrar o direito à compensação, a empresa deve informar esse valor
no campo próprio da GFIP, conforme determina o § 2o do artigo 203 da
Instrução Normativa IN/SRP n° 03 de 14/7/2005.
 O lançamento ora combatido foi efetuado com base nas informações prestadas
pelo contribuinte, através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Nas
competências lançadas não há informação em GFIP da existência de
compensação (fls. 290/294 e págs. PDF 295/301). Na GFIP retificada em
01/2007 foi incluída a compensação e alega, em sua peça de impugnação, que
ao apurar as contribuições, não se deduziu o valor de valores atinentes à
compensação de pagamentos feitos a maior no mês anterior. Apesar de ter
informado, todavia não acostou aos autos a documentação suporte destinada à
verificação da regularidade da compensação efetuada.
 O contribuinte alega que a auditoria somou o valor de pró-labore com o valor
da folha de pagamento, provocando a diferenças que motivou o lançamento.
Analisando o disposto na legislação pertinente (incisos I e II do parágrafo 9o
do artigo 225), constata-se a evidência de que o pró-labore deve estar
escriturado em folha de pagamento.
 O contribuinte alega que o valor da dedução do salário-família na competência
07/2005 foi lançado como sendo R$ 1.150,68 quando o correto deveria ter
sido de R$ 1.237,16. Ocorre que na GFIP da época do lançamento consta
como dedução do salário-família o valor de R$ 1.150,68 (fl. 294 e pág. PDF
301) e não há GFIP retificadora para esta competência, antecedente ao período
da ação fiscal, o que contraria a legislação norte do procedimento.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.835 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003811/2008-06

 Ao final a conclusão apontada pelo juízo a quo é no sentido de que o
lançamento encontra-se em consonância com os ditames da legislação que
rege a matéria e não tendo o contribuinte trazido aos autos argumento ou
documento hábil a elidir o lançamento, deve ser mantido o crédito tributário.
A decisão recorrida deixou claro que, para serem consideradas as deduções com
salário-família, salário-maternidade e as compensações de valores pagos a maior, seguindo as
disposições legais e normativas que regem a matéria, além de tais informações constarem das
GFIP também devem vir acompanhadas de cópias da documentação comprobatória, o que não
ocorreu tanto em sede de impugnação como também no presente recurso.
De aduzir-se em conclusão que não merece reparo o acórdão recorrido neste
ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para ser considerado na competência 11/2004, o valor
comprovadamente recolhido de R$ 4.210,45, referente a “outras entidades”.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 420
DF CARF MF
Original